Tribunal: STJ
Processo: 0016341-12.2013.8.21.3001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1980261 - RS(2022/0001626-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
ADVOGADOS
: DANIELA FERNANDES GUERREIRO KEUNECKE - RS063924
CAROLINE LISBOA NOVO - RS106946
AGRAVADO
: ELIS SALDANHA GUERRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: DANIELE GUERRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: K G (MENOR)
REPR. POR
: L C S G
AGRAVADO
: DAISY REGINA SALDANHA GUERRA
AGRAVADO
: VITOR GUERRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: IVONE EDITE DOSSENA - RS037777
JULIANA RIBEIRO ZAGO - RS081602
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
À
LEI
FEDERAL. TESE RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO.
INDISPENSABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 356/STF.
1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre o dispositivo de
lei federal apontado como violado nas razões do apelo nobre e
vinculado à tese que sustenta a adoção da taxa Selic como
consectário legal do montante da condenação. Além disso, a
questão não foi objeto dos embargos declaratórios opostos para
suprir eventual omissão no julgado. Portanto, ante a falta do
necessário
prequestionamento,
incide
o
empeço
da
Súmula n. 356/STF.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54868650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c81ff65-a880-4d5f-86e1-5271450f872c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c81ff65-a880-4d5f-86e1-5271450f872c

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1980261 - RS (2022/0001626-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
ADVOGADOS
: DANIELA FERNANDES GUERREIRO KEUNECKE - RS063924
CAROLINE LISBOA NOVO - RS106946
AGRAVADO
: ELIS SALDANHA GUERRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: DANIELE GUERRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: K G (MENOR)
REPR. POR
: L C S G
AGRAVADO
: DAISY REGINA SALDANHA GUERRA
AGRAVADO
: VITOR GUERRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: IVONE EDITE DOSSENA - RS037777
JULIANA RIBEIRO ZAGO - RS081602
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. TESE RECURSAL.
PREQUESTIONAMENTO. INDISPENSABILIDADE. ÓBICE DA
SÚMULA N. 356/STF.
1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre o dispositivo de lei
federal apontado como violado nas razões do apelo nobre e vinculado
à tese que sustenta a adoção da taxa Selic como consectário legal do
montante da condenação. Além disso, a questão não foi objeto dos
embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão no
julgado. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento,
incide o empeço da Súmula n. 356/STF.
2. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA53586617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:42:48
Código de Controle do Documento: f5c95275-e236-434f-84e1-c2bf2b7ec344

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando
Sudeste Transportes Coletivos Ltda.
decisório de fls. 823/831, que conheceu parcialmente do recurso especial e, na parte
conhecida, deu parcial provimento no que diz respeito ao termo final do pensionamento.
Negou provimento ao mais com base nos seguintes alicerces: ausência de violação ao
I e II, do CPC, incidência da
e falta de prequestionamento da
art. 1.022,
Súmula n. 7/STJ
matéria inserta no
do CC.
art. 406
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 849/851).
Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo, que "a aplicação do
óbice da
à matéria de ordem pública, como os juros de mora, contraria a
Súmula 356/STF
própria jurisprudência desta Corte. O principal fundamento para a reforma da decisão, c
ontudo, reside em um fato novo e incontroverso: a alteração legislativa do próprio
dispositivo legal em debate. Enquanto o Recurso Especial aguardava julgamento nesta
Corte, foi sancionada a Lei no 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou a redação do
artigo 406 do Código Civil, para expressamente determinar que a taxa de juros legais
corresponde à Taxa Selic, com metodologia de cálculo a ser definida pelo Conselho
" (fl. 857).
Monetário Nacional
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação de
in albis
impugnação (fls. 871/875).
É o relatório.

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta acolhimento.
Para a abertura da via especial, requer-se o prequestionamento, ainda que
implícito, da matéria infraconstitucional. A exigência tem como desiderato principal
impedir a condução a este Superior Tribunal de questões federais não debatidas nas
instâncias ordinárias.
Cumpre ressaltar que, na forma da jurisprudência do STJ, "para que se
configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão
controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha
sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor
Documento eletrônico VDA53586617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:42:48
Código de Controle do Documento: f5c95275-e236-434f-84e1-c2bf2b7ec344

sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a
" (
, Relatora
sua aplicação ou não, ao caso concreto
AgInt no REsp n. 1.890.753/MA
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
6/5/2021)
Registre-se que não comporta procedência o argumento de que o "[r]ecurso
[e]special foi interposto em 2021. A nova lei é de meados de 2024. A decisão agravada foi
proferida em 2025. É factualmente e juridicamente impossível exigir que a Agravante
obtivesse o prequestionamento, no Tribunal de origem, de uma norma que sequer existia à
" (fl. 858).
época do julgamento da apelação e da interposição do recurso
Isso porque a exigência de prequestionamento não se deu em relação à
alteração legislativa ocorrida em 2024, mas à tese formulada somente em apelo nobre, que
apontou violação ao
do Código Civil, nos seguintes termos (fl. 714):
art. 406

Voto Paradigma:
Quanto aos juros moratórios, merece pequeno reparo o acórdão recorrido. É que
restou pacificado nesta Corte que os mesmos são devidos em 6% (seis por cento)
ao ano, a partir da citação, observando-se o limite prescrito nos arts. 1.062 e
1.063 do Código Civil/1916 até a entrada em vigor do novo Código, quando,
então, submeter-se-á à regra contida no
deste último diploma,
art. 406
a qual, de
acordo com precedente da Corte Especial, corresponde à Taxa Selic,
ressalvando-se a não-incidência de correção monetária, pois é fator que já
(grifamos)
compõe a referida taxa.
No mesmo sentido:
"CIVIL. JUROS MORATÓRIOS TAXA LEGAL. CÓDIGO CIVIL, ART. 406.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
1. Segundo dispõe o
do Código Civil, 'Quando os juros moratórios
art. 406
não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando
provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver
em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda
Nacional'.
2. Assim, atualmente, a taxa dos juros moratórias a que se refere o
referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórias dos
tributos federais (arts. 13 da
84 da
39, § 4 0 , da
Lei 9.065/95,
Lei 8.981/95,
3.
61, § 3 0 , da
e 30 da
.
Lei 9.250/95,
Lei 9.430/96
Lei 10.522/02)
Embargos de divergência a que se dá provimento." (EREsp n. 727.842/5P,
relator Ministro Teori Albino Zavascki; Corte Especial, DJe de
;
20/11/2008)
" (grifamos)
Em vista disso, comprovado o dissídio jurisprudencial entre o VOTO
RECORRIDO E O VOTO PARADIGMA, o que legitima a admissibilidade do
presente recurso especial também pela aplicabilidade do artigo 105, inc. III,
Documento eletrônico VDA53586617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:42:48
Código de Controle do Documento: f5c95275-e236-434f-84e1-c2bf2b7ec344

alínea 'c' da CF/88, devendo ser aplicada apenas a taxa Selic para atualização da
indenização por danos morais e pensionamento fixados, na remota hipótese de
manutenção da condenação.

Assim, não tendo o Tribunal de origem se manifestado sobre o artigo
apontado como malferido e vinculado à tese que sustenta a adoção da taxa Selic como
consectário legal do montante ao qual foi condenada a pagar, tampouco tendo sido objeto
dos embargos declaratórios opostos, há falta do necessário prequestionamento.
Inafastável, portanto, a aplicação da
na espécie.
Súmula n. 356/STF
Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IRPF. ISENÇÃO. ARTS. 168 DO CTN E 487, INCISO II,
DO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE
CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO
DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de manifestação do acórdão recorrido acerca dos dispositivos
legais tidos por violados impede o conhecimento do recurso especial, nos termos
das Súmulas n. 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia.
2. A matéria de ordem pública não afasta a exigência de prévio pronunciamento
do Tribunal de origem, sendo indispensável, para tanto, o necessário
prequestionamento.
3. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AgInt no AREsp n. 2.880.888/DF
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
27/8/2025,
2/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO E RESSARCIMENTO. PARCIAL
OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. REGIME PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NA LEI 14.230/2021.
IRRETROATIVIDADE.
RECURSO EM PARTE ACOLHIDO,
TEMA 1.199/STF.
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. No tocante ao ressarcimento dos danos, o inconformismo da parte embargante
não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
previstas no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou
erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os
aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Razão assiste à parte embargante no tocante à alegação de prescrição, não
analisada no acórdão ora embargado. Necessária integração.
3. A Suprema Corte fora bastante clara ao estabelecer, quando do julgamento do
Tema 1.199, que o regime prescricional estabelecido com a
não
Lei 14.230/2021
Documento eletrônico VDA53586617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:42:48
Código de Controle do Documento: f5c95275-e236-434f-84e1-c2bf2b7ec344

retroagirá. A pretensão de reconhecimento da prescrição formulada no agravo
interno se faz, toda ela, com base na nova redação do
e parágrafos da
art. 23
que, todavia, não podem se aplicar na espécie.
Lei 8.429/1992,
4. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ausência de
enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria objeto do recurso especial,
ainda que de ordem pública, impede o acesso à instância especial por faltar o
.
requisito do prequestionamento
5. Embargos de declaração em parte acolhidos, sem efeitos infringentes.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.679.449/SP
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA53586617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:42:48
Código de Controle do Documento: f5c95275-e236-434f-84e1-c2bf2b7ec344

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 1.980.261 / RS
Número Registro: 2022/0001626-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111301297225
00163411220138213001
01730997420188217000
03332253520178217000
03346015620178217000
04394479520158217000
111301297225
163411220138213001
1730997420188217000
201802334440
3332253520178217000
3346015620178217000
4394479520158217000 70067540690 70075691105 70075704866 70078078870
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
ADVOGADOS
: DANIELA FERNANDES GUERREIRO KEUNECKE - RS063924
CAROLINE LISBOA NOVO - RS106946
RECORRIDO
: ELIS SALDANHA GUERRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: DANIELE GUERRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: K G (MENOR)
REPR. POR
: L C S G
RECORRIDO
: DAISY REGINA SALDANHA GUERRA
RECORRIDO
: VITOR GUERRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: IVONE EDITE DOSSENA - RS037777
JULIANA RIBEIRO ZAGO - RS081602
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54843121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:36
Código de Controle do Documento: fc9df812-66df-4df3-858b-704ad3689f27

AGRAVANTE : SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
ADVOGADOS : DANIELA FERNANDES GUERREIRO KEUNECKE - RS063924
CAROLINE LISBOA NOVO - RS106946
AGRAVADO
: ELIS SALDANHA GUERRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: DANIELE GUERRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: K G (MENOR)
REPR. POR
: L C S G
AGRAVADO
: DAISY REGINA SALDANHA GUERRA
AGRAVADO
: VITOR GUERRA RODRIGUES
ADVOGADOS : IVONE EDITE DOSSENA - RS037777
JULIANA RIBEIRO ZAGO - RS081602
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:36
Código de Controle do Documento: fc9df812-66df-4df3-858b-704ad3689f27